Tribunal: TJDFT
Processo: 0051574-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista que a decisão (ID 33019182) determinou a suspensão do feito até o deslinde do RE 591.797/SP e RE 626.307/SP, Temas 264 e 265, e que o apelado não se manifestou sobre o acordo proposto pelo apelante (ID 54871537), conforme certidão de ID 55745598, retornem os autos à Secretaria da Turma, para aguardar a conclusão do mencionado julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora